Tribunal: TJMT
Processo: 1005922-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO em face de decisão proferia pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.o 1002343-77.2022.8.11.0040 – Ação de Indenização c.c Obrigação de Fazer – proposta por ANA BEATRIZ DE QUEIROZ – determinou que a Agravante forneça de modo contínuo o medicamento denominado Enoxaparina 40mg conforme prescrição médica, sobe pena de aplicação de mula em caso de descumprimento.
Inconformada, alega que a Agravante ingressou com a referida ação alegando: “ser portadora de doença hematológica – Trombofilia, a qual possibilita a interrupção da gestação, sendo-lhe recomendada a utilização de forma imediata do fármaco denominado ‘Enoxaparina 40mg’, com periodicidade conforme prescrição médica, o qual fora negado pela operadora Agravante, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual.”
Que o pedido de tutela foi concedido, determinando que a Agravante autorize/custeie o medicamento.
Sustenta a ausência de cobertura para medicação domiciliar nos termos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, por meio da Resolução Normativa RN no 465/2021, além de expressa restrição contratual.
Destaca que a operadora é responsável por ministrar os medicamentos que são solicitados/aplicados durante a internação hospitalar. Todavia, no presente caso, o fármaco ‘Enoxaparina 40 mg’ não possui cobertura ambulatorial, existindo disposição legal expressa de exclusão para uso domiciliar.
Assevera que a restrição para atendimentos conforme o pretendido é baseada no regramento firmado entre as partes e nas normas estabelecidas pela Lei no 9656/98, não havendo que se mencionar como negativa indevida ou injusta, pois como acima exposto há expressa ressalva.
Outrossim, sobre a aplicabilidade das normas da ANS, em especial o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.733.013 - PR (2018/0074061-5), publicado em 20.02.2020, reconheceu sua taxatividade.
Que a manutenção da decisão comprometerá o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado.
Que diante da ausência de qualquer irregularidade ou ilegalidade no ato perpetrado pela operadora Agravante, a qual conferiu a Agravada todos os direitos assegurados pelo contrato ajustado, tendo negado o medicamento denominado ‘Enoxaparina 40mg’, cuja exclusão, aliás, é efetuada pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio de sua Resolução Normativa RN no 465/2021, que dispõe os requisitos para autorização.
Considera-se no mínimo conflitante o custeio pretendido e deferido em caráter de tutela de urgência, sobretudo porque a disponibilidade de medicação para uso domiciliar à Agravada, novamente traz a discussão o fenômeno da judicialização do direito à saúde, o qual deverá ser combatido de forma rigorosa, eis que amplia demasiadamente a cobertura contratual.
Defende a prevalência da lei 9.656/98 frente a Lei 8.078/90.
Discorre sobre o efeito suspensivo.
Requer liminarmente o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o r. despacho ora agravado, eis que não é cabível o custeio do medicamento para uso domiciliar, haja vista a ausência de cobertura contratual, bem como a interpretação extensiva, conferindo à empresa privada, ora Agravante, uma incumbência que não lhe é obrigatória sequer pelo órgão fiscalizador das operadoras de planos de saúde.
No mérito, seja plenamente revogada a respeitável decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência pleiteado, haja vista se tratar de ônus que não compete à Agravante, em observância aos preceitos legais, contratuais e regulatórios que disciplinam a matéria.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Do relatório de Id. 79741840, observa-se que a Autora/Agravante está gestante e necessita do medicamento Enoxoparina 40mg em razão de "trombofilia", a falta da medicação poderá incorrer em risco de morte materno-fetal.
Fato é que tendo o médica assistente prescrito o uso da Enoxaparina para o tratamento da autora, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).
Ademais, “não é a ingestão do medicamento em domicílio ou em ambiente ambulatorial que tornam o tratamento urgente, mas sim as condições de saúde do paciente” (Ap. 99745/2011, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/02/2012, Data da publicação no DJE 08/03/2012).
Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator